Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707163-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS COELHO NEVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O A recorrente peticiona nos autos, conforme ID 17923388, e requerer a desistência do recurso de Apelação Cível interposto. Consoante determina o artigo 998, do CPC, O recorrente poderá a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". No caso, por se tratar de direito disponível, e não havendo nenhum impedimento legal, homologo o pedido de desistência do recurso interposto por MARIA DAS GRAÇAS COELHO NEVES. Publicada a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020, 18:10:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator